Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO CAPAZ DE TORNAR O IMÓVEL IMPRÓPRIO AO USO. RESCISÃO ANTECIPADA. CULPA DOS LOCATÁRIOS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto e condenou as rés, em caráter solidário, ao pagamento do valor de R$ 2.993,57 (dois mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), já realizada a compensação dos pedidos iniciais e contrapostos.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 77478538).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança. Narrou que em 07/01/25 firmou com a 1a requerida contrato de locação de imóvel localizado na cidade de Sobradinho/DF, com aluguel mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com vencimento no quinto dia útil de cada mês e vigência até 08/01/26. Destacou que o pagamento se daria por meio de PIX e sua principal obrigação era de entregar o imóvel em boas condições para usufruto e a do locatário era o cumprimento das cláusulas contratuais, notadamente o pagamento pontual do aluguel, além das despesas de luz e IPTU. Observou que as partes requeridas desocuparam o imóvel em 10/05/25, com um débito total de R$ 8.472,02 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos). Esclareceu que foi cobrada uma caução de R$ 2.000,00 (dois mil reais) quando da realização do contrato, cujo objeto seria a realização de reparos necessários ao término do contrato, contudo, segundo seus argumentos, os réus pagaram somente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
4. Em suas razões recursais, os requeridos alegaram que alugaram o imóvel em 08/01/2025 e tomaram posse no dia 09/01/2025, ocasião em que realizaram vistoria e constataram infiltrações. Sustentaram que o locador se comprometeu a sanar o problema, o que, contudo, não ocorreu, motivo pelo qual decidiram rescindir o contrato e desocupar o imóvel em maio de 2025. Argumentaram que o vício era preexistente e de conhecimento dos locadores, e que o odor de mofo e o desconforto tornaram inviável a permanência no local. Defenderam que houve rescisão contratual por justa causa, sem culpa dos locatários, razão pela qual não seria cabível a cobrança de multa contratual. Afirmaram, ainda, ter pagado R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de caução, restando um saldo de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sustentaram que o valor referente ao IPTU e energia elétrica deveria ser descontado dessa caução, restando-lhes crédito de R$ 1.027,98 (mil e vinte e sete reais e noventa e oito centavos). Pontuaram que a sentença determinou a dedução de valores em aberto, resultando em R$ 6,43 (seis reais e quarenta e três centavos) a ser devolvido aos recorrentes, mas incluiu R$ 521,55 relativos a reparos do imóvel, o que consideram decisão extra petita, por não constar na inicial. Alegaram, ainda, que não é devido o pagamento de R$ 500,00, já que permaneceram apenas quatro meses no imóvel, e requereram o provimento do pedido contraposto, com a devolução de R$ 1.027,98. Ao final, pleitearam o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, por extrapolar os limites da lide, e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia devolvida ao exame desta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao incluir valores relativos a reforma do imóvel; (ii) se restou comprovada justa causa para a rescisão antecipada do contrato de locação, de modo a afastar a incidência da multa contratual com eventual crédito em favor dos locatários; (iii) os termos do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, não se verifica a alegada nulidade por julgamento extra petita. A sentença apreciou os pedidos deduzidos na inicial e no pedido contraposto, observando os limites objetivos da lide. O valor de R$ 521,55, apontado pelos recorrentes, decorre de itens devidamente documentados pelo recorrido (IDs 77478509 a 77478515), referentes a materiais e serviços de reparo realizados após a desocupação do imóvel, em razão dos danos constatados, o que foi objeto de impugnação e análise expressa pelo juízo de origem.
7. Quanto à alegação de infiltração, os documentos acostados (IDs 77478501 e 77478502) não comprovam vício de construção ou defeito estrutural capaz de tornar o imóvel impróprio para o uso residencial. As fotografias juntadas revelam pequenos pontos de umidade, compatíveis com desgaste natural e não são suficientes para ensejar a resolução contratual sem ônus. Ademais, os recorrentes anuíram com o recebimento do imóvel no estado em que se encontrava conforme contrato (ID 77478462).
8. O contrato firmado entre as partes (IDs 77478462 e 77478463) é claro ao estabelecer prazo mínimo de 12 meses e penalidade equivalente a 50% dos alugueis vincendos em caso de rescisão antecipada sem justo motivo. A rescisão, portanto, decorreu de iniciativa dos locatários, sem que tenha sido comprovado qualquer inadimplemento contratual relevante por parte dos locadores.
9. Assim, não há falar em culpa dos locadores pela extinção antecipada do contrato, tampouco em devolução integral da caução. A multa contratual aplicada é devida e proporcional, conforme previsto na cláusula X do contrato de locação (ID 77478462, p. 3).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.